Tribunal: TJSP
Processo: 2126594-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão interlocutória que não reconhece a ilegitimidade ativa e a falta de interesse de agir não é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão interlocutória que não reconhece a ilegitimidade ativa e a falta de interesse de agir não é recorrível por Agravo de Instrumento, eis que não previstos no rol do art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC por falta de demonstração de urgência na análise do pedido.